Tribunal: STF
Processo: ARE 1424371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo Interno na Apelação Cível. Decisão monocrática da Relatora, que negou provimento ao recurso. Inexistência de argumento novo capaz de alterar a decisão, que assim restou ementada:



    “Apelação Cível. Direito Administrativo. Ação de Cobrança. Policial Militar. Ajuda de Custo. Lei nº 279/79. Sentença de Procedência. Inconformismo. Ajuda de custo pleiteada em virtude do exercício de função em outra unidade de trabalho. Não incidência do inciso I do art. 34, na hipótese. Apelante que não provou a atuação do apelado na manutenção da ordem pública, ônus que lhe cabia na forma do art. 373, II, do CPC. Considerando que a atuação do apelado foi de apoio a outro Batalhão, sem a perda de sua lotação, incide, no caso, o disposto no artigo 32, III do Decreto-Lei nº 279/79. Valor do soldo que é devido na integralidade. Manutenção. Jurisprudência e precedentes citados: 0002819-06.2019.8.19.0044 – APELAÇÃO. Des(a). HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 19/07/2021 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. 0003182-0.2019.8.19.0044 – APELAÇÃO. Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO -Julgamento: 18/06/2021 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente